Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700641-78.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO JOSE DE SOUZA APELADO: EVERCINO LAVRISTA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de falta de fundamentação e ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Na oportunidade, intime-o também sobre o não conhecimento do pedido subsidiário, item "d", de divisão do prejuízo em 50% para cada parte em razão de inovação recursal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator